Tribunal: CARF
Processo: 10494.000659/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.000659/2008-71
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.620 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrentes
ANDRÉ D TECNOLOGIA E SERVIÇOS EPP LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 06/05/2004 a 27/04/2007
SUJEIÇÃO PASSIVA. COAUTORES.
Quando demonstrado que todos os partícipes da operação de importação
tinham interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária, é lícito o lançamento em nome de todos, na qualidade de coautores
da infração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos em face do Acórdão no 3401-005.081,
que deu provimento parcial ao recurso voluntário, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.000659/2008-71
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

Período de apuração: 06/05/2004 a 27/04/2007
SUBFATURAMENTO.
EXIGÊNCIA
DAS
DIFERENÇAS
DE
TRIBUTOS
DEVIDOS NA IMPORTAÇÃO E DE MULTA. PROVA DOCUMENTAL
SUFICIENTE PARA CONSTATAR O PREÇO EFETIVAMENTE PRATICADO EM
APENAS PARTE DAS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO AUTUADAS.
Sendo suficientes as provas coletadas pela fiscalização para configurar subfaturamento e
constatar o preço efetivamente praticado em parte das declarações de importação
autuadas (40 DI), deve ser mantida a autuação em relação a tais DI, e em relação a
mercadorias idênticas àquelas nelas declaradas, e constantes em outras declarações
autuadas.

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial acerca da matéria “Aplicabilidade da multa de 100% prevista no art. 83, I, da Lei
no 4.502/64. Apresentou como paradigma o Acórdão no 3301-002.60.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde alegou divergências
jurisprudenciais referentes a dois capítulos da decisão recorrida: 1) erro na identificação dos
sujeitos passivos no lançamento (3302-002.739); e 2) ausência de prova do subfaturamento em
relação a 132 DI’s (3401-005.081).
O recurso teve seguimento apenas quanto ao primeiro capítulo. O sujeito passivo
interpôs agravo, o qual foi rejeitado, mantendo a decisão agravada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões.

Este é o brevíssimo relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e a divergência encontra-se
bem definida, nos termos do despacho de admissibilidade.
Não obstante, o sujeito passivo, em contrarrazões, alega que o recurso da Fazenda
Nacional não deve ser conhecido, pois teria não enfrentado as duas razões de decidir postas na
decisão recorrida que levaram ao afastamento da aplicação da multa do art. 83, I, da Lei no
4.502/1964.
Asseverou que o voto condutor da decisão recorrida teve como base dois
fundamentos distintos e autônomos, a saber: 1) em razão da impossibilidade de aplicação
cumulativa com a multa do controle aduaneiro pela prática de subfaturamento; 2) em função do
princípio da especialidade.
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

Primeiro ponto a destacar que o voto condutor sobre o afastamento da multa
prevista no do art. 83, I, da Lei no 4.502/1964, foi do próprio relator e não do conselheiro
Trevisan, como se pode notar pela transcrição abaixo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam, os membros do colegiado,
em dar parcial provimento ao recurso voluntário, da seguinte forma: (a) por
unanimidade de votos, em março de 2018, para reconhecer a intempestividade da peça
recursal apresentada por "Granzotto" e a inexistência de nulidade em relação à sujeição
passiva; (b) por unanimidade de votos, para (b1) manter a autuação em relação às 40 DI
para as quais foi encontrada fatura diversa para a mesma operação, acrescidas da multa
de ofício majorada (150%) e da multa por subfaturamento (100% da diferença); e (b2)
afastar a autuação na parcela em que a valoração é efetuada tendo em conta percentuais
de subfaturamento em relação à DI ou ao fornecedor; (c) por maioria de votos, para
afastar a multa "regulamentar" (100% do valor comercial), e para afastar a autuação no
que se refere a mercadorias similares, vencido o Conselheiro Robson José Bayerl, que
mantinha a autuação em relação a mercadorias similares, assim como a multa
"regulamentar" para as 40 DI, e mercadorias idênticas e similares; e (d) por voto de
qualidade, para manter a autuação para as mercadorias idênticas às DI paradigma
adotadas, acrescidas da multa de ofício majorada (150%) e da multa por subfaturamento
(100% da diferença), vencidos os Conselheiros André Henrique Lemos, Tiago Guerra
Machado, Cássio Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O relator afastou a multa pela impossibilidade de aplicação concomitante da multa
referente ao controle administrativo do Imposto de Importação e da multa regulamentar do IPI.
Exatamente como solicitou o sujeito passivo em seus recursos administrativos.
O conselheiro Trevisan apenas fez um comentário obter dictum, pois não cabia a
ele redigir o voto sobre essa matéria. Mesmo assim, não vejo nos dizeres do conselheiro Trevisan
qualquer trecho que determine dois fundamentos autônomos e suficientes para afastar a
aplicação da multa regulamentar do IPI.
A segunda multa, comumente apelidada de “multa do IPI” (por estar prevista na lei do
imposto), ou “multa regulamentar”, foi, a nosso ver, corretamente afastada pelo relator
com base na especialidade, por existir multa mais específica tanto para o
subfaturamento (aplicada nos autos) quanto para a ocultação do real adquirente (conduta
cogitada no presente processo, mas não apenada com a multa imputada especificamente
a tal conduta pela legislação aduaneira). O artigo 690, parágrafo único, do Regulamento
Aduaneiro atual (Decreto 6.759/2009) veio a endossar tal entendimento.
Por derradeiro, ao analisar os ditos “fundamentos distintos”, verifica-se que na
verdade é apenas um, qual seja: a impossibilidade de aplicação concomitante da multa
regulamentar com as de controle aduaneiro.
Sendo assim, afasto as alegações do sujeito passivo e conheço do recurso especial
da Fazenda Nacional.
Mérito
O cerne da questão é a possibilidade da aplicação, concomitantemente, da multa
do art. 83, I da Lei no 4.502/1964 e das demais multas aduaneiras, conforme despacho de
admissibilidade.
Enquanto o acórdão recorrido decidiu expressamente que a multa prevista no art. 83, I
da Lei no 4.502/1964 não conviveria com as demais multas “aduaneiras”, por conta da
“sobreposição” e da especificidade das demais capitulações, o paradigma concluiu que a
entrega a consumo de mercadoria importada fraudulentamente representaria uma
infração autônoma, punível com a já mencionada multa “regulamentar”.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

Essa questão da prevalência de norma especial sobre norma de caráter geral em
função do princípio da especialidade, foi enfrentada na sessão do mês de junho/2023, no
processo no 10611.003272/2008-92, no qual votei no mesmo sentido do relator. Diante disso,
peço vênia para utilizar as razões de decidir lá postas como se minhas fossem, mutatis mutandis,
para fundamentar a decisão, verbis:
A controvérsia resume-se à questão de saber se a multa aplicada no caso concreto, no
qual se constatou a prática de interposição fraudulenta na importação, deve ser aquela
prevista no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, ou aquela outra enunciada no art. 83, I
da Lei no. 4.502/64: enquanto as instâncias inferiores resolveram afastar a autuação,
sustentando que a penalidade aplicável é a prevista no referido decreto-lei, a Fazenda
Nacional defende, em seu recurso, pela aplicação da sanção enunciada na Lei no.
4.502/64, afirmando, assim, a validade da autuação.
Com relação a tal questão, entendo que o acórdão recorrido tratou de forma correta a
matéria. A seguir, transcrevo os precisos fundamentos consignados em seu voto
condutor, os quais adoto como razões de decidir no presente recurso:
Retomando o já relatado, o contribuinte, Casa Amaro, foi autuado nos termos do art.
83, I, da Lei no 4.502, de 1964:
“Art. 83. Incorrem em multa de igual valor comercial da mercadoria ou ao
que lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I – Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nêle permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso;”
Entretanto, em Relatório Fiscal, com objetivo específico de verificação da existência
de interposição fraudulenta na importação, constatou a ocultação do real adquirente
das mercadorias e, consequentemente configurado o dano ao erário nos termos do
art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002).
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002). [...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observado o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010).”
Para melhor entendimento da fiscalização realizada, transcrevem-se abaixo alguns
trechos do Relatório Fiscal:
“A Ação Fiscal determinada no MPF-F foi desenvolvida com o objetivo de
verificar a prática de infrações relacionadas a operações de importação de
mercadorias para terceiros, com vistas a identificar a possível ocorrência da
prática de ocultação do verdadeiro importador, em relação às importações
registradas pela Casa Amaro nos períodos-base de janeiro de 2005 a janeiro
de 2007.
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

[..]
Quando da ocultação do verdadeiro importador, caso concreto em tela, temos
que a importadora de direito, a Casa Amaro, não corresponde à importadora
de fato, clientes da Casa Amaro, esta permanece recôndita aos olhos da
administração aduaneira. Uma vez identificados os reais adquirentes das
mercadorias importadas, compete à autoridade aduaneira aplicar a pena de
perdimento, ou sua conversão em multa, às mercadorias importadas de forma
irregular.
[...]
Neste caso, qual a vantagem do real importador, oculto sobre o manto de sua
interposta? Interposta esta como demonstrado, papel assumido pela Casa
Amaro.
[...]
De fato a importação de pneus usados é uma atividade que depende da
obtenção da licença para se importar tais bens, tal licença não é de
competência da RFB dar ou não, apenas de fiscalizar sua obtenção por parte
do importador, em sede de despacho de importação. No caso específico da
importação de pneus usados, o órgão anuente e competente para conceder a
licença de importação é o IBAMA, ocorre ainda que, no Brasil, está proibida
a importação de pneus usados.
[...]
Ocorre que a Casa Amaro no período fiscalizado era detentora de uma
decisão judicial favorável, documento 2, ao seu pleito de importar pneus
usados que constrangia o IBAMA a lhe fornecer as licenças de importação
solicitadas.
Tal fato permitiu à Casa Amaro incrementar seus negócios, importando para
quem não possuía igual decisão judicial. Tal vantagem permitiu à Casa
Amaro promover a importação de pneus usados para diversos clientes, não
detentores de semelhante decisão judicial contra o IBAMA.
Importante atentar para o fato de que a decisão judicial menciona a permissão
ou autorização de importar pneus usados com o fim de serem utilizados no
processo industrial de remoldagem promovido pela Casa Amaro. Conforme
adiante, fica cristalino o fato de que apenas uma ínfima parte dos pneus
importados pela Casa Amaro foi de fato utilizado em seu processo industrial
de remoldagem de pneus. A esmagadora maioria dos pneus importados
sequer transitou fisicamente pelo estabelecimento da Casa Amaro, sendo
diretamente despachada do local de desembaraço para o real adquirente.
[...]
Outro ponto contornado pelos verdadeiros importadores ao usarem a Casa
Amaro para promover suas importações é a necessidade de seu
cadastramento no RADAR, sistema de controle da RFB.
[...]
Por fim conforme abordado em tópico específico, a ocultação do verdadeiro
importador permite a quebra prematura da cadeia de recolhimento do IPI,
fato típico de lesão ao erário.
[...]
INFRAÇÕES
APURADAS
E
PENALIDADES
APLICÁVEIS
OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO IMPORTADOR
Do Decreto Lei 1455/76
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V – estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese
de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002).
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002).
[...]
§3o A pena prevista no §1o converte-se em multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido
consumida. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Da Lei 4502/64
Art. 83. Incorrem em multa de igual valor comercial da mercadoria ou ao que
lhe é atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I – Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência
estrangeira introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nêle permanecido desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso; (Redação dada pelo Decreto-Lei no 400, de 1968)
[...]

O legislador considerou como dano ao Erário a importação mediante a fraude
de interposição ou ocultação do verdadeiro sujeito passivo. No caso presente
estamos diante de uma série de operações de importação que ocultaram o
verdadeiro importador.
Tal fato fulmina de irregularidade tais importações, são irregulares por que
descumpriram as normas de importação por conta e ordem, são ainda eivadas
de fraude, pois dolosamente mascaram a identidade do verdadeiro
importador.
As importações já ocorreram, importações de bens destinados claramente a
consumo, daí a esterilidade da aplicação da pena de perdimento às
mercadorias importadas, dado a impossibilidade real de apreensão do que foi
importado.
[...]
Da análise legislação aplicável ao caso concreto entendemos que o previsto
na legislação de regência do IPI aplica-se de forma precisa e mais sólida ao
caso, visto que não houve simples entrega a consumo por parte do importador
interposto das mercadorias importadas, mas a simulação de operação
mercantil em que figurava na condição de contribuinte equiparado do IPI.
A simulação da operação mercantil, com vistas a permitir o tranquilo trânsito
das mercadorias do local de seu desembaraço para as dependências do real
importador autoriza a aplicação da pena de multa prevista na Lei 4502/64. De
fato, a aplicação da legislação de regência do IPI, tributo este que teve sua
cadeia de incidência vilipendiada, se mostra mais adequada, pois pune a
importação irregular e a simulação de circulação econômica dos bens
importados.
Assim não fosse a conduta simulada pelos envolvidos ficaria impune, ou
punida de forma mais branda, apenas pelo valor aduaneiro das importações, e
não pelo valor das mercadorias, consignado em documentos fiscal de lavra do
próprio importador interposto. Afasta-se portanto a aplicação do instituto da
conversão do perdimento em multa, pois não há aplicação de pena de
perdimento ao caso e sim aplicação de multa no valor expresso em nota fiscal
semelhante, adequando-se perfeitamente os fatos ao que prescreve o caput do
art. 83 da Lei 4502.”
Como se extrai do texto transcrito, a autoridade fiscal conclui pela
existência da prática de interposição fraudulenta na importação,
infração aduaneira com pena específica prevista no art. 23 do Decreto-
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

Lei no 1.455/76, mas aplicou a multa do IPI relacionada no art. 83, I da
Lei no 4.502/64.
No entendimento exposto, a conduta simulada do contribuinte ficaria impune
ou punida de forma mais branda, apenas pelo valor aduaneiro das
importações, se aplicada a conversão da pena de perdimento, portanto, seria
mais sólida e precisa a multa prevista na legislação do IPI, especialmente
diante da “quebra de cadeia do imposto”.
Em análise aos fatos e legislação expostos, entendo por precisa a decisão
de primeira instância de anular o lançamento efetuado por vício
material, como passo a explicar.
De início, relevante uma análise temporal da legislação ora em discussão.
A Lei no 4502, de 1964, previu genericamente multa regulamentar do IPI,
destinada a punir contribuintes que entregassem a consumo, ou consumissem
produto de procedência estrangeira (i) introduzido clandestinamente no País
ou (ii) importado irregular ou fraudulentamente ou (iii) que tenha entrado no
estabelecimento, dele saído ou nele permanecido desacompanhado da nota de
importação ou da nota-fiscal.
O texto normativo não faz menção direta à importação realizada mediante
ocultação de terceiros ou ao termo interposição fraudulenta. Nem poderia,
visto que a matéria foi especificamente tratada somente anos após, em 2002,
pela Lei no 10.637/02 (resultado da conversão da Medida Provisória no
66/2002).
Interessante nesse aspecto a abordagem histórica realizada no Acórdão
no 3201-00.974:
“Deve-se esclarecer que, em 30 de dezembro de 1968, momento da
veiculação do atual art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/64 (redação dada
pelo Decreto-Lei no 400/68), as operações de importação que poderiam
ser tidas por clandestinas, irregulares ou fraudulentas e, por isso,
comporiam o elemento do tipo penal em questão eram aquelas que,
fundamentalmente, se referiam à utilização de documento falso ou, nas
palavras do então Ministro da Fazenda, Dr. Antonio Delfim Netto,
contidas na exposição de motivos do aludido Decreto-Lei, “notas frias”.
Não se falava, naquela época, por óbvio, em interposição fraudulenta de
terceiros, tampouco em multa para essa modalidade de ilícito.”
A partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na
Lei no 10.637/2002, o Decreto-Lei no 1.455/64 passou a prever
expressamente a existência de dano ao erário para importações ou
exportações realizadas mediante interposição fraudulenta de terceiros.
Percebe-se, a partir desse momento, a existência de duas normas distintas
tratando de penalizar condutas relacionadas a fraudes na importação, devendo
ser analisada a correta aplicação das normas, inclusive quanto a possibilidade
de cumulação das penas.
De pronto, percebe-se, pelo Princípio da Especialidade, que a pena de
perdimento, incluída no DL no 1.455/64 pela Lei no 10.637/02, é
claramente específica em relação à legislação do IPI, que trata
genericamente de fraudes ou irregularidades ocorridas na importação.
Cabe destacar que não cabe ao agente público, aplicador da norma, decidir
por essa ou aquela lei em virtude de critérios subjetivos, buscando inclusive a
majoração da exigência fiscal. O conflito de normas aparentemente existente
no ordenamento jurídico brasileiro é, e sempre foi, solucionado mediante
utilização de critérios técnicos que busquem a correta aplicação da legislação
ao caso concreto.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

Dessa forma, entendo que deveria a autoridade administrativa, posto
que analisando período posterior à publicação da MP no 66/2002, aplicar
a pena de perdimento (ou sua conversão), em virtude de expressamente
constatar em sua fiscalização a ocorrência de interposição fraudulenta
de terceiro na realização da importação, conduta esta com penalidade
específica prevista no art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/64.
Ainda, necessário mencionar a impossibilidade de aplicação cumulativa das
multas previstas nos dispositivos em estudo. Primeiro, porque se estaria
penalizando de maneira repetida a mesma conduta, segundo, e por último,
por previsão expressa no Regulamento Aduaneiro vigente à época, como se
transcreve abaixo:
“Decreto no 4.543, de 2002:
Art. 631. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor da mercadoria os que entregarem a
consumo, ou consumirem mercadoria, de procedência estrangeira introduzida
clandestinamente no País ou importada irregular ou fraudulentamente ou que
tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que
tenha havido registro da declaração da importação no Siscomex, ou
desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso (Lei no
4.502, de 1964, art. 83, I, e Decreto-lei no 400, de 30 de dezembro de 1968,
art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A multa referida no caput não será exigida quando já tenha
sido aplicada a pena de perdimento do bem, caso em que será procedida à
conversão de que trata o §1o do art. 632.”
A aplicação da especialidade como solução do aparente conflito de
normas se mostra ainda mais cristalino quando analisada a atual
redação do Regulamento Aduaneiro, que passou a prever a
inaplicabilidade da pena prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/64 quando
houver tipificação mais específica:
“Decreto no 6.759/2009:
Art. 704. em prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis,
incorrerão na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que
entregarem a consumo, ou consumirem mercadoria de procedência
estrangeira introduzida clandestinamente no País ou importada irregular ou
fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou
nele permanecido sem que tenha havido registro da declaração da
importação, ou desacompanhada de Guia de Licitação ou nota fiscal,
conforme o caso (Lei no 4.502, de 1964, art. 83, inciso I; e Decreto-Lei no
400, de 30 de dezembro de 1968, art. 1o, alteração 2a).
Parágrafo único. A pena a que se refere o caput não se aplica quando houver
tipificação mais específica nesse Decreto.”
(destacou-se)
Nesse sentido se expressou de maneira clara e precisa o i. Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco:
“Acórdão no 3401-003.200
Sessão de 23 de agosto de 2016
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NA LEI N° 4.502/1964, ART. 83, I, E DECRETO-LEI N° 400/1968, ART.
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

1o. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 23, INCISO V, §§ 1o E
3o DO DECRETO-LEI N° 1.455/1976. APLICAÇÃO DA REGRA DA
ESPECIALIDADE OU DA ESPECIFICIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 690 DO DECRETO N° 6.759/2009.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita
o infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando
não localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do
Decreto-Lei n° 1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais
genérica por disposição expressa do art. 690 do Decreto n° 6.759/2009.
[...]
95. A aplicação da multa regulamentar proporcional ao valor comercial das
mercadorias importadas irregular e fraudulentamente, de acordo com o
relatório de descrição dos fatos e enquadramentos legais do auto de infração,
foi aplicada em decorrência de a contribuinte entregar a consumo produtos de
procedência estrangeira, importados por terceiros por sua conta e ordem, de
forma fraudulenta, já que ocultada, pelos importadores interpostos, a sua
condição de real importadora e adquirente quando dos procedimentos
aduaneiros para ingresso das mercadorias em território nacional.
96. Desta feita, restaria configurada, no caso vertente, o dano ao erário, na
forma tipificada pelo inciso V do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976, com as
alterações da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 12.350/2010 [...]
[...]
98. Assim, diante de penalidade especifica, afasta-se a implicação
sancionatória geral, sobremaneira diante de determinação expressa, como é o
caso do parágrafo único do art. 690 do Decreto n° 6.759/2009: ao passar ao
largo de tal desígnio normativo, deve a acusação fiscal ser afastada.”
(destacou-se)
Esta decisão inclusive foi objeto de Recurso Especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional, julgado no Acórdão no 9303-009.778, que no mérito,
por unanimidade, expressou não merecerem reparos o acórdão
recorrido:
“Acórdão no 9303-009.778
Sessão de 12 de novembro de 2019
Relatora: Érika Costa Camargos Autran
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. DANO AO
ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NA LEI N° 4.502/1964, ART. 83,1, E DECRETO-LEI N° 400/1968, ART.
Io. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 23, INCISO V, §§ Io E
3o DO DECRETO-LEI N° 1.455 1976. APLICAÇÃO DA REGRA DA
ESPECIALIDADE OU DA ESPECIFICIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 690 DO DECRETO N° 6.759/2009.
A ocultação do real adquirente configura infração de dano ao Erário e sujeita
o infrator à aplicação da pena de perdimento, convertida em multa quando
não localizadas as mercadorias, conforme determinação do art. 23 do
Decreto-Lei n° 1.455/1976, não sendo possível a aplicação de multa mais
genérica por disposição expressa do art. 690 do Decreto n° 6.759/2009.
[...]
Esclareço que o fundamento que levou os conselheiros me acompanharam
pelas conclusões foram pela questão da especificidade da multa, ou seja,
existindo penalidade especifica, no caso a pena de perdimento. resta afastada
a aplicação da multa regulamentar do art. 490. inciso I, do Decreto n°
4.544/02. nos termos das disposições contidas no art. 690, parágrafo único
dodo Decreto n° 6.759/2009.”
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

Desta forma, há que se concordar com a decisão do colegiado de primeira
instância pela nulidade material do Auto de Infração por erro na
fundamentação legal, requisito essencial ao lançamento realizado, conforme
previsto no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
Com base no princípio da especialidade, entendo que não se aplica a multa
prevista no inciso I, do art. 83, da Lei no 4.502/64.
Ex positis, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e nego provimento.
Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e a divergência encontra-se
bem definida, nos termos do despacho de admissibilidade.
Mérito
A divergência suscitada pelo sujeito passivo se refere a identificação dos sujeitos
na autuação fiscal.
O acórdão recorrido, diante da arguição em recurso voluntário, fls. 3.573/3.687
quanto à suposta nulidade em virtude da referida qualificação dos sujeitos passivos na autuação
em descompasso com o estabelecido na legislação de regência, refutou a argumentação da
Recorrente, mantendo a decisão recorrida, visto que entendeu que estando presente pela prova
dos autos a situação prevista no inciso I, do artigo 124, inexiste "benefício de ordem" entre
importador e terceiro, por força do parágrafo único do citado dispositivo legal.
O acórdão paradigma, em situação similar, diante do recurso de ofício que
acolheu a nulidade suscitada na impugnação quanto ao erro na identificação do sujeito passivo
em autuação referente a importação por conta e ordem, negou provimento ao recurso de ofício,
declarando a nulidade do lançamento, por vício formal, acolhendo os fundamentos da decisão
recorrida, que, em síntese, refutam a tese da fiscalização de que uma vez demonstrado o interesse
comum no fato apontado, seria irrelevante a forma pela qual os impugnantes foram incluídos no
polo passivo da relação jurídica obrigacional tributária traduzida pelo lançamento, por entender
que a identificação correta do contribuinte e responsáveis, há de ser feita segundo os critérios
definidos em lei. Assim referido acórdão paradigma, declarou nulo o lançamento, por vício
formal, em vista da autoridade lançadora deixar de identificar corretamente contribuinte e
responsáveis, conforme subsunção aos critérios definidos em lei.
No meu entendimento, o Acórdão no 07-17960, de 30/10/2009, da DRJ de
Florianópolis/SC, enfrentou o tema de forma didática e objetiva, de sorte utilizo sua ratio
decidendi como se minha fosse para fundamentar o capítulo recursal, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 , in verbis:
No que se refere a sujeição passiva, a Securitech POA e a Granzotto, designados pela
fiscalização como sujeitos passivos na presente exação, defendem sua exclusão pelas
razões a seguir elencadas.
1. A Securitech POA defende que ocorreu erro de identificação do sujeito passivo, pois
adquiriu as mercadorias no mercado interno e não praticou qualquer transgressão ou
violação aos princípios que norteiam a importação por conta própria ou por ordem de
terceiros.
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

2. A Granzotto, por seu turno, também defende sua exclusão do pólo passivo, pois
entende que, se agiu por conta e ordem de terceiros, dentro dos limites das orientações
que lhe eram repassadas, não pode ser responsabilizada pelos fatos de terceiros.
Assim, necessário se faz tecer algumas considerações sobre a sujeição passiva tributária.
E de se registrar que a solidariedade que então se estabelece encontra previsão em
instituto há muito contemplado no Código Tributário Nacional, no inciso I de seu art.
124, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem.
Assim, para que a responsabilidade seja estabelecida, basta estar configurado o
chamado interesse comum no fato.
A solidariedade de que se trata é espécie de sujeição passiva, assim positivada pela
própria Lei, conforme se depreende do disposto no parágrafo único, inciso III, do artigo
32 do Decreto-lei n' 37, de 1966, com redação dada pelo artigo l, do Decreto-lei no
2.472, de 1988, que atribuiu responsabilidade solidária ao adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem.
Ao encontro desse entendimento veio a edição da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, cujo teor dos arts. 77 e 78, reproduzido mais adiante, reitera a
solidariedade já firmada no CTN:
Art. 77 O parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei n2 37, de 18 de novembro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32 ...
Parágrafo único. É responsável solidário:
III - O adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Art. 78 O art. 95 do Decreto-Lei n2 37, de 1966, passa a vigorar acrescido do inciso
V, com a seguinte redação:
V- conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora."
Portanto, não se trata da responsabilidade solidária de terceiro que, mesmo sem revestir-
se da condição de contribuinte, está obrigado ao pagamento do crédito tributário.
Trata-se de responsabilidade pela efetiva prática da infração apontada. Todos agiram em
conjunto, todos se revestem da condição de infratores e, portanto, de sujeito passivo,
devendo responder, conjunta e objetivamente, pelas decorrências tributárias de seus
atos. O caso é de co-autoria, portanto, de co-responsabilidade.
No caso em espécie, é inconteste que a documentação obtida em razão do Mandado de
Busca e Apreensão, MBA n° 70024553, nas dependências da Securitech Tecnologia em
Segurança Ltda (Securitech POA) e Granzotto, Granzotto & Cia Ltda, demonstram que
o real adquirente das mercadorias em tela era a empresa Securitech POA. Por
conseguinte, o papel da importadora de direito, Granzotto, era de apenas registrar as
DI's, promover os respectivos despachos, fechar o câmbio, faturar as mercadorias para a
própria Securitech POA ou diretamente para os clientes desta e receber uma comissão
pelos serviços prestados.
Nesse sentido, no caso presente, inversamente do alegado pelas impugnantes, o dolo
não foi presumido, ao contrário, foi demonstrado pela autoridade fiscal aduaneira
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.620 - CSRF/3a Turma
Processo no 10494.000659/2008-71

através das provas acostadas aos autos, evidenciando a conduta adotada pela Securitech
POA (autuada) e pela Granzotto (responsável solidário), de apresentar documentos com
valores inexatos, objetivando obter vantagem em detrimento do fisco, subfaturando o
preço das mercadorias importadas e reduzindo o pagamento dos tributos exigidos no
registro das Declarações de Importação.
Desse modo, consideradas suas respectivas atuações, todos os participes da operação de
importação tinham interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação tributária em causa, o que obriga ao lançamento em nome de todos, na
qualidade de co-autores da infração.
Portanto, uma vez demonstrado o interesse comum no fato entre a Securitech POA e a
responsável solidária Granzotto, correta está a inclusão no pólo passivo das
mencionadas empresas.
Pelas razões acima exibidas, nego provimento ao capítulo recursal.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer dos recursos especiais interpostos pela
Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo e, no mérito, nego provimento aos dois recursos.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 4375
DF CARF MF
Original